Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704790-54.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: OI MOVEL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, contra a sentença ID 50514221. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 50514223), ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente fora instado ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 51055296). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 51653175). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, de modo que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator